Tribunal: TJSP
Processo: 2007581-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Expedição de ofício requisitório - Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor – Decisão recorrida que a aplica à presente execução em curso – Inadmissibilidade – Orientação jurisprudencial que impede a aplicação imediata às execuções em curso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Expedição de ofício requisitório - Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor – Decisão recorrida que a aplica à presente execução em curso – Inadmissibilidade – Orientação jurisprudencial que impede a aplicação imediata às execuções em curso de leis de entes federativos que alteram o limite constitucional das obrigações de pequeno valor, fundamentada no princípio da irretroatividade dos efeitos legais – Repercussão geral na matéria reconhecida no STF, pendente de julgamento – Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.